Tribunal: TJBA
Processo: 8026615-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026615-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GERSON AMARAL SANTOS

Advogado(s)
:
NILDES MARCIA FERREIRA SOUZA AYRES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas que indeferiu pedido de reconhecimento de nulidade da intimação realizada por via postal com aviso de recebimento (AR) acerca de requisição de pequeno valor (RPV) expedida para pagamento de honorários sucumbenciais, tendo determinado o bloqueio da quantia correspondente nos autos eletrônicos do cumprimento de sentença nº 0000779-46.2003.8.05.0256.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A
questão em discussão consiste em determinar se é válida a intimação da Fazenda Pública realizada por carta com aviso de recebimento (AR) em autos eletrônicos, quando a legislação processual exige intimação pessoal por meio eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 183 do Código de Processo Civil confere à Fazenda Pública a prerrogativa de ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo, estabelecendo em seu §1º que "a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico".

4.
Tratando-se de autos eletrônicos, a intimação pessoal da Fazenda Pública deve ocorrer obrigatoriamente por meio eletrônico, conforme previsto no artigo 5º da Lei nº 11.419/2006, que determina que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º da mesma lei.

5.
A prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública não é formalidade irrelevante, mas garantia processual instituída em razão do interesse público que envolve as demandas em que figura como parte, sendo que sua inobservância implica nulidade dos atos processuais subsequentes.

6.
No caso concreto, o próprio juízo reconheceu que a comunicação do Estado sobre o teor da requisição de pequeno valor se deu através de carta com aviso de recebimento encaminhada à procuradoria, o que não atende a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública nos termos legais.

7.
A constrição de dinheiro público para satisfação de obrigação de pagar materializada em requisição de pequeno valor que não foi levada ao conhecimento do devedor com observância das formalidades legais não pode subsistir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o desfazimento da constrição implementada e a
realização de
nova intimação do ente público para pagamento da RPV com observância das formalidades que lhes são inerentes.